Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-12.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES - CPF: 021.807.921-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCIONEI DE PAULA MAGALHAES - CPF: 021.807.921-40 (REU), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS POR ABUSO DE CONFIANÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À LUZ DO ART. 312 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA VASTA FICHA CRIMINAL, INCLUSIVE COM EXECUTIVOS DE PENA – RECALCITRÂNCIA, MESMO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE EM OUTRO FEITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais, inclusive executivos de pena, bem ainda de ter sido agraciado recentemente com a liberdade provisória em outro feito, e mesmo assim voltar a delinquir, revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, mostrando-se insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcionei de Paula Magalhães
, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Conforme consignado na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi preso na data de 11.9.2019 pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do CP (por duas vezes), na forma do art. 71 do CP.

Aduz que a denúncia foi recebida no dia 23.9.2019, e que após a citação e apresentação de defesa preliminar, requereu a revogação do decreto prisional, cujo pedido foi indeferido.

Alega, no entanto, que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sobretudo porque a acusação que recai é a da prática de furto, ou seja, delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem ainda porque até o presente momento não houve a designação de audiência de instrução, “não havendo justificativa plausível para que ele aguarde preso o desfecho da ação penal”.

Assevera que, na hipótese, as cautelares alternativas do art. 319 do CPP se revelam suficientes, haja vista que o pretenso beneficiário não oferece risco à instrução processual.

Diante dessas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao processo”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 28205463).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 28466966.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, nos termos da manifestação lançada no Id 29429988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020